Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-45.2023.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002518-45.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO DE SOUZA - CPF: 038.595.861-73 (APELANTE), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS DA SILVA AMORIM - CPF: 692.669.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PAULO DA SILVA FILHO - CPF: 071.293.634-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONDUTOR. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS COERENTES. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. Questão em discussão

2. Examinar: (i) se a ausência de assinatura do condutor no auto de constatação de embriaguez implica nulidade do ato; e (ii) se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n. 432/2013 do CONTRAN não exige a assinatura do condutor como requisito essencial para a validade do auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, bastando a correta identificação do motorista.

4. O documento preenche os requisitos legais, relatando sinais de embriaguez (olhos vermelhos, sonolência, exaltação, odor etílico, fala alterada), sendo corroborado por prova testemunhal firme e coerente dos policiais que efetuaram a abordagem.

5. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório e ausente demonstração de parcialidade, constituem meio idôneo de prova, apto a fundamentar a condenação.

6. A negativa do recorrente não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, sendo insuficiente para afastar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "1. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante com base em auto de constatação que atende aos requisitos da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, ainda que ausente a assinatura do condutor. 2. Os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são suficientes para subsidiar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante."

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CPP; Resolução CONTRAN n. 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/04/2018; STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 25/11/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SILVANO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVANO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n. 1002518-45.2023.8.11.0005, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Inconformada, a i. Defesa apresentou razões recursais no ID 297058923, requerendo,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade do auto de constatação de embriaguez
, por ausência da assinatura do recorrente e,
no mérito
, a reforma do édito condenatório a fim de que seja reconhecida a
atipicidade da conduta
, com consequente
absolvição
do apelante.

Contrarrazoando o apelo no ID 297058925, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 300486395, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ
):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

297058927)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. Defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria
preliminar
, alega a i. Defesa a nulidade do auto de constatação de embriaguez por falta de elemento essencial do ato (art. 564, inc. IV do Código Penal), tendo em vista a ausência de assinatura do recorrente, requerendo a absolvição por insuficiência de prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a alegação não merece prosperar
!

A resolução n.
Resolução n. 432/2013 - ANEXO II - do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), lista as informações mínimas que deverão constar do termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora lavrado pela autoridade, dentre as quais
não há menção à assinatura do condutor do veículo
como requisito essencial para a validação do documento, mas apenas a sua identificação (
nome, número do prontuário da CNH e/ou documento de identificação; endereço, sempre que possível
).

Não bastasse, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID
297058357)
indicou que o recorrente apresentava olhos vermelhos, sonolência, exaltação, dificuldade no equilíbrio, hálito etílico, dispersão e fala alterada, sendo plenamente possível que não estivesse em condições de assinar qualquer documento que lhe fosse apresentado na ocasião.

E, como se sabe, os atos praticados por agentes públicos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, de modo que tal presunção deve ser afastada apenas com a presença de provas robustas em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese.

Diante do exposto e sem delongas, estando o Auto de Constatação de Embriaguez em conformidade com os requisitos legais,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada
e passo à análise do mérito.

V O T O –
(MÉRITO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que, no dia
4 de agosto de 2023, por volta das 23h15min, em via pública próxima à “Feira Livre”, localizada no bairro Buriti, em Diamantino/MT,
SILVANO DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190, onde foi informada que o denunciado supostamente teria ameaça a vítima Manoel Paulo da Silva e no momento em que a viatura chegou ao local, o denunciado evadiu em uma motocicleta modelo Bros preta.

De posse dessas informações, a equipe policial empreendeu diligências no intuito de localizar o referido veículo, resultando em êxito, a qual estava sendo conduzido por SILVANO DE SOUZA, ora denunciado.

Ato contínuo, foi realizado a sua abordagem, o que restou constatado sinais de embriaguez como sendo: olhos vermelhos, arrogância, exaltação, dispersão, agressividade e odor etílico.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 129583322 – Pág. 01/02); Boletim de Ocorrência de nº. 2023.218579 (ID. 129583323 – Págs. 01/03); Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 129583325 – Pág. 01), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.”
(ID 297058388).

Diante desses fatos,
SILVANO DE SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
, nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a Defesa pleiteia a
absolvição
de
SILVANO
sob o viés da atipicidade da conduta, argumentando, em síntese, que o apelante não foi abordado na condução do veículo automotor.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Da detida análise dos autos, verifico que a tipicidade da conduta se dessume do auto de prisão em flagrante delito, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora (ID
297058354 e ss.)
, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID
297058896
), o recorrente
SILVANO
negou ter conduzido a motocicleta após a ingestão de bebida alcoólica, afirmando que, na realidade, foi abordado pelos policiais em uma feira onde estava sentado comendo e ingerindo uma cerveja. Afirmou que possui desavenças com um dos policiais que o abordou, o qual o acusou de embriaguez ao volante como forma de retaliação.

Sua versão, contudo, não encontrou amparo na prova judicial produzida.

O policial militar
Anderson Luis da Silva Amorim
, ouvido em juízo (ID 297058896), narrou se recordar da ocorrência envolvendo o recorrente, relatando que a guarnição foi acionada em razão de suposta ameaça praticada por
SILVANO
contra um rapaz que trabalha com brinquedos na feira do bairro Buriti. Disse que a abordagem policial se deu no caminho, em via próxima à feira, momento em que constataram que o apelante estava conduzindo a motocicleta alcoolizado, em razão dos sinais visíveis de embriaguez. Esclareceu que não foi realizado exame de bafômetro e, quanto à ausência de assinatura de
SILVANO
no auto de constatação da capacidade psicomotora, explicou que ele estava muito exaltado e alterado no momento da abordagem.

O policial Gilmar
Paiva Amorim
, em juízo (ID
297058896)
, narrou que estava de plantão na delegacia na data dos fatos e acompanhou apenas a chegada do apelante, conduzido por outros policiais em razão da prática do crime de embriaguez ao volante.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, valendo ressaltar que
o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação
, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.” (AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – destaquei

Além disso,
o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

E, a respeito da suposta desavença entre o recorrente e os policiais militares, convém acrescentar que a Defesa não se incumbiu de trazer qualquer prova de que os agentes tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante, inclusive deixou de arrolar o adolescente
Marcelo Augusto Magalhães
(ID
297058385)
como testemunha para que confirmasse, em juízo, o teor das declarações prestadas na fase inquisitiva, no sentido de que o recorrente não teria sido abordado na condução do veículo.

Por outro lado, o policial
Anderson Luis
, nas duas ocasiões em que foi inquirido, apresentou relato coerente e confirmou, em juízo, ter abordado
SILVANO
conduzindo veículo automotor com sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez, daí porque merece credibilidade, não apenas porque compromissado na forma da Lei, mas porque se mostra totalmente harmonioso com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. (...) "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido”
(STJ – AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)

– destaquei.

Portanto, além da prova documental, o depoimento testemunhal do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, constitui arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria delitiva, esvaziando a alegação defensiva, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SILVANO DE SOUZA
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.
1002518-45.2023.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025